Tribunal: STF
Processo: HC 256589
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Osvaldo Jose Duncke e outros, em favor de Julio Cesar Zilli Vieira, contra decisão monocrática proferida pelo Presidente do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 984.025/SC.



    Colho da decisão impugnada:



    “Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado às penas de 63 anos, 11 meses e 12 dias de reclusão, em regime inicial fechado, mais pagamento de 585 dias-multa, pela prática dos crimes de estelionato, parcelamento irregular de solo urbano e veiculação de proposta falsa sobre loteamento irregular ou fraudulento, negado o direito de recorrer em liberdade (Processo n. 5011758-30.2023.8.24.0004 da 1ª Vara Criminal da comarca de Araranguá/SC). 



    No presente habeas corpus, alega-se que a prisão preventiva foi mantida sem a devida fundamentação, ainda mais quando o Paciente restou absolvido de diversos fatos contra ele imputados na denúncia (fl. 10). Aponta-se inovação de fundamentação pelo Tribunal de origem e que os outros corréus estão soltos, devendo haver isonomia processual. 



    Sustenta-se excesso de prazo, uma vez que existe uma demora demasiada para o processo ser remetido a esse e. Tribunal, estando o Paciente preso preventivamente aproximadamente há 1 ano e 2 meses (fl. 15). 



    Ressaltam-se as condições pessoais favoráveis do paciente, que contribuiu para a elucidação dos fatos; não terem sido os crimes supostamente cometidos mediante violência ou grave ameaça; sendo suficientes as medidas cautelares alternativas ao cárcere.” (eDOC 3)



    A ordem de habeas corpus foi denegada pelo ministro relator, com recomendação ao Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina “para que seja imprimida celeridade no julgamento da Apelação n. 5011758-30.2023.8.24.0004”. (eDOC. 3, p. 4)



    Nesta Corte (eDOC. 1), os impetrantes reiteram a alegação de que estão ausentes os pressupostos para a decretação da prisão preventiva.



    Aduzem que “a mera referência das decisões (sem sequer transcrevê-las, inclusive), fere o disposto nos arts. 315, § 2º, e 387, § 1º, um e outro do Código de Processo Penal, ao não justificar a validade dos motivos, ou não argumentar do porquê da impossibilidade de se aguardar o recurso em liberdade – ainda mais quando o Paciente restou absolvido de diversos fatos contra ele imputados na denúncia.”



    Apontam o excesso de prazo da prisão, ao argumento de que o paciente está preso há 1 ano e 2 meses, sem previsão para o julgamento da apelação interposta contra a sentença condenatória.



    Requerem, liminarmente e no mérito, a revogação do decreto prisional, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.



    É o relatório.



    Decido.



    De início, verifica-se que o presente writ volta-se contra decisão monocrática de Ministro do STJ, que denegou a ordem de habeas corpus. O impetrante não manejou agravo regimental perante o STJ.



    A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido do não conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior quando não esgotada a instância mediante a interposição de agravo regimental, salvo hipótese de flagrante ilegalidade ou teratologia. Nesse sentido: HC 241.927 AgR, rel. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 12.7.2024; HC 237.281 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.7.2024; e HC 169.788, rel. Edson Fachin, rel. p/ acórdão Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 6.5.2024.



    De todo modo, não há teratologia manifesta no ato impugnado a justificar a concessão da ordem de ofício. Veja-se o teor do decreto prisional:



    “Inicialmente, quanto ao fato de que os outros corréus estão soltos e de que deveria haver isonomia processual, observo que o acórdão impugnado não se manifestou a respeito. Assim, a análise da alegação importaria indevida supressão de instância, de modo que o mandamus não pode ser conhecido quanto ao ponto. 



    Quanto aos motivos da custódia, saliente-se, inicialmente, que os fundamentos da prisão preventiva do acusado já foram analisados pela Sexta Turma desta Corte no julgamento do AgRg no HC n. 888.025/SC, nos termos desta ementa (DJe 23/9/2024): 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS DENEGADO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. INOVAÇÃO RECURSAL. DESCABIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA CONTEMPORÂNEA E CONCRETAMENTE FUNDAMENTADA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA ORDEM ECONÔMICA, PRINCIPALMENTE. INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. RAZÕES QUE NÃO INFIRMARAM TODOS FUNDAMENTOS DO DECISUM ATACADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. 



    Agravo regimental não conhecido. 



    Na sentença condenatória, proferida após esse julgamento (21/11/2024), o Magistrado de origem manteve a custódia cautelar do réu, nestes termos: Quanto aos acusados JÚLIO CESAR ZILLI VIEIRA e POLIANA PEDERIVA ZILLI mantenho a segregação cautelar, porque assim permaneceram durante toda a instrução processual, inalterada a fundamentação das decisões que decretaram a prisão preventiva, havendo fundado receio de que soltos, retornem a prática delituosa (fl. 367 - grifo nosso). 



    O Tribunal de origem, por sua vez, manteve a segregação com base nos seguintes fundamentos (fl. 27 - grifo nosso):



    [...] 



    Impende reforçar a gravidade concreta dos fatos (ainda que condenado por apenas 52 dos mais de 70 denunciados) e do perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente, em especial à garantia da ordem pública e econômica da comarca, visto que concluiu a sentença que em conluio com os corréus, teria, mediante ardil, obtido vantagem financeira de mais de 52 vítimas em falso loteamento somente nesta ação originária, causando às vítimas elevado prejuízo financeiro na casa dos milhões de reais. Veja-se que o paciente encontra-se segregado desde o início da ação penal porque à época da decretação da prisão, haviam inúmeras ações civis em que teria sido citado por edital e não constituído defesa nem demonstrado buscar acordo com as vítimas, indicando assim o risco à instrução e à aplicação da lei penal. 



    [...] 



    Conforme entendeu esta Corte, a decretação da custódia preventiva está amparada na gravidade concreta da conduta – prejuízo a mais de centenas de pessoas, de milhões de reais, que confiaram o seu patrimônio ao paciente, acreditando que estariam adquirindo propriedade de loteamento inexistente, que não tinha autorização do órgão municipal e estava embargado –, e a negativa do direito de recorrer em liberdade também se fundamentou em elementos concretos. 



    Ademais, a defesa não trouxe qualquer fato novo apto a desconstituir as conclusões acima mencionadas. 



    Assim, de acordo com pacífica jurisprudência desta Corte: ‘Por ocasião da sentença condenatória, não se exige do Magistrado que apresente fundamentação exaustiva ou fatos novos para manutenção da medida extrema quando o réu permaneceu preso durante toda a instrução, sendo suficiente apontar que permanecem inalterados os motivos que ensejaram a decretação da prisão cautelar, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, como ocorreu no caso em apreço.’ [...] (AgRg no HC n. 901.054/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024 - grifo nosso). 



    Ainda, estando devidamente fundamentadas as decisões proferidas pelo Juiz singular, indiferente o suposto acréscimo de fundamentação perpetrado pelo Tribunal a quo. 



    Por fim, uma vez que o recurso de apelação aportou no Tribunal local, em 25/3/2025, a alegação de excesso de prazo no processamento da apelação está prejudicada, pois o recurso já foi enviado à instância recursal e está em regular processamento (HC n. 889.843/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 22/10/2024, DJe de 29/10/2024). 



    Ante o exposto, com base na jurisprudência, conheço parcialmente do habeas corpus e, nessa parte, denego a ordem. Expeça-se recomendação ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA para que seja imprimida celeridade no julgamento da Apelação n. 5011758-30.2023.8.24.0004.” (eDOC 3)



    Esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi concreto do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não há constrangimento ilegal a autorizar indevida supressão. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019)



    Ademais, entendo que não havendo falar em excesso de prazo da custódia cautelar, haja vista que o paciente foi preso preventivamente no dia 14.12.2024. A sentença condenatória foi proferida em 21.11.2024 (eDOC. 2, p. 22-20). Após, o paciente e corréus interpuseram apelação. 



    De acordo com os registros processuais da página eletrônica do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina (Apelação nº 5011758-30.2023.8.24.0004), as razões e contrarrazões já foram apresentadas e os autos foram remetidos ao Ministério Público, para parecer.



    Além disso, o ministro relator no Superior Tribunal de Justiça recomendou celeridade no julgamento do apelo defensivo (eDOC. 3, p. 4).



    Por fim, não se pode desconsiderar que a ação penal em questão possui pluralidade de réus, com diferentes advogados, e trata de fatos complexos, razão pela qual na sentença foi imposta ao paciente a pena de 63 anos, 11 meses e 12 dias de reclusão, em regime inicial fechado, mais pagamento de 585 dias-multa, pela prática dos crimes de estelionato, parcelamento irregular de solo urbano e veiculação de proposta falsa sobre loteamento irregular ou fraudulento. 



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 29 de maio de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente